Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-17.2021.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Patrocínio de ação de cobrança de condomínio. Revogação do mandato outorgado à autora após a citação dos réus, decorridos 5 anos da propositura da ação. Composição das partes na ação que a autora patrocinava, realizada pelo advogado que a sucedeu. Pretensão ao

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Patrocínio de ação de cobrança de condomínio. Revogação do mandato outorgado à autora após a citação dos réus, decorridos 5 anos da propositura da ação. Composição das partes na ação que a autora patrocinava, realizada pelo advogado que a sucedeu. Pretensão ao recebimento de honorários no percentual de 20% sobre o valor da dívida que é superior ao valor do acordo. Impossibilidade. Formalização contratual dispensada pela autora. Remuneração que deve ser proporcional aos serviços prestados pela advogada. Atuação que se limitou à primeira fase do processo. Fixação nos moldes do art. 22, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.906/1994. Adoção do valor indicado na Tabela de Honorários Advocatícios organizada pela Seccional da OAB. Arbitramento da remuneração considerando o cumprimento da primeira fase do processo. Remuneração compatível com os trabalhos realizados e os critérios estabelecidos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Correção monetária e juros de mora devidos desde a data do vencimento da obrigação. Verba honorária fixada com base no valor da causa. Impugnação. Acolhimento. Arbitramento em percentual sobre o valor da condenação. Montante ora fixado que não se revela aviltante e remunera dignamente a autora, advogando em causa própria, observados os critérios do art. 85 do CPC. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, na forma do art. 85, § 11, do CPC.